Tribunal: TJDFT
Processo: 0723986-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FALHA DE ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
1. Há muito consolidado o entendimento quanto à possibilidade de aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova de acordo com quem melhor apresenta condições de produzi-la. Precedentes STJ e TJDFT.
2. No particular, notória a dificuldade da parte agravada na produção da prova; e, de outro lado, a melhor condição do Distrito Federal para cumprir o encargo, a fim de apurar eventual falha e o nexo de causalidade com o dano suportado pela neonata, não se tratando de exigir comprovação de fato negativo, mas de prestação regular e adequada do serviço.
3. Agravo conhecido e não provido.